Tribunal: STF
Processo: RE 1564674
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM interpõe recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CÁLCULO DO BENEFÍCIO – PERÍODO DE AFASTAMENTO INVOLUNTÁRIO DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS NA FONTE DURANTE O AFASTAMENTO – CARREIRA ASSIMILADA À DA MAGISTRATURA E REGIDA PELA LOMAN - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO QUE DEVERÁ SER COMPUTADO PARA CÁLCULO DA APOSENTADORIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O apelante é ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e foi afastado cautelarmente de suas funções durante os anos de 2007 a 2018. Em 04/02/2019 o apelante foi aposentado por idade, a pedido, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não lhe sendo computado, para fins de cálculo do benefício, o tempo de afastamento.



    2. Durante o período do afastamento involuntário, os vencimentos do ex-Conselheiro foram mantidos, com retenção das contribuições previdenciárias na fonte.



    3. Aos Conselheiros dos Tribunais de Conta aplicam-se as regras relativas à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/79), conforme prevê a Constituição Estadual em seu art. 74, §3º, no tocante a irredutibilidade dos vencimentos, bem como a vedação de corte ou redução dos vencimentos durante os períodos de afastamento cautelar.



    4. Há particularidades, neste caso, que afastam a aplicação da regra que veda o cômputo de tempo ficto de contribuição para fins de concessão de aposentadoria. Com efeito, em sendo a Previdência Social orientada pelo princípio contributivo/retributivo e, como houve efetiva contribuição durante o afastamento, não há como se considerar o tempo como ficto, mostrando-se necessário o cômputo do lapso temporal para o cálculo do benefício previdenciário. Conclusão em sentido contrário implicaria, inclusive, em enriquecimento sem causa do Estado, uma vez que houve a contribuição previdenciária durante todo o afastamento, porém o tempo correspondente não fora computado para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria.



    5. Além disso, o afastamento do apelante lhe foi imposto por ordem judicial, ou seja, este não se afastou do exercício de suas funções voluntariamente. Todavia, reitere-se, o afastamento involuntário não prejudicou a percepção dos vencimentos, tampouco impediu a retenção das respectivas contribuições previdenciárias.



    6. Sem adentrar à esfera subjetiva da responsabilidade do apelante pelos atos que levaram ao seu afastamento, ressalta-se que por se tratar de um agente político, detentor de vitaliciedade idêntica àquela prerrogativa da Magistratura, deve ser adotado o critério objetivo contributivo para fins de cálculo do benefício de aposentadoria.



    7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido para determinar que o Instituto requerido compute, para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria, o tempo de contribuição efetiva do apelante, inclusive no período em que este se encontrava afastado cautelarmente de suas funções.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 40, §10 da Constituição Federal.



    Discorre tratar-se, na origem, de processo no qual “o autor pleiteia que o período em que esteve afastado preventivamente por decisão judicial, em razão de responder a processo criminal seja computado para efeitos de aposentadoria”.



    Sustenta que “não restou apreciado no caso em tela o fato de que a contagem de tempo em que o ex-servidor esteve afastado preventivamente para fins previdenciários incorre em contagem de tempo ficto”.



    Defende que a norma constitucional “veda a contagem de todo e qualquer tempo de contribuição fictício, ou seja, aquele em que não houve efetiva prestação de serviço à Administração Pública.”



    Alega que, embora “inequívocos o recebimento de vencimentos durante o afastamento preventivo e a existência da contribuição previdenciária – até porque oriunda de retenção na fonte”, seria inexistente o “tempo de serviço, que é, do mesmo modo, pilar para a concessão de benefício previdenciário.”



    Argumenta que “o art. 40, §10, da CF não admite a contagem do tempo de contribuição sem o correspondente recolhimento de contribuição previdenciária e, nem tampouco o contrário: o cômputo do período em que houve o recolhimento do tributo, mas não ocorreu o efetivo exercício, como nos casos de licença para trato de assunto particular.”



    Aduz que “o afastamento preventivo do caso em tela não pode ser computado para fins de aposentadoria por expressa previsão legal do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo – LCE n.º 46/1994, porquanto o recorrido não foi absolvido no processo criminal que o motivou.”



    Alega que “não há como considerar o período de afastamento preventivo sem absolvição ulterior para efeitos previdenciários, já que um determinado período de tempo só pode ser utilizado para fins de aposentadoria se presentes, cumulativamente, os dois requisitos legais: contribuição previdenciária e efetivo exercício.”



    Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão recorrido “a fim de que seja mantida a sentença de mérito, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para impedir a contagem do tempo de afastamento provisório em razão de processo judicial sem absolvição ulterior para fins de aposentadoria.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso interposto por Valci José Ferreira de Souza, ora requerido, “para que seja computado o tempo de contribuição mesmo no período em que afastado de suas funções.”



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A irresignação recursal exsurge, portanto, na distinção entre o tempo de efetivo exercício e o tempo de contribuição, ressaltando que mesmo durante o período em que permaneceu afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, permaneceu vertendo contribuições ao regime próprio de previdência, o que lhe garantiria o direito ao cômputo do correspondente lapso temporal para o cálculo do benefício previdenciário.



    (...)



    Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator e a sustentação oral do nobre causídico, pedi vista dos autos para melhor analisar os autos, razão pela qual, com a devida vênia, manifesto divergência com relação a impossibilidade de contagem de tempo do período em que o apelante permaneceu afastado de suas funções. 



    Isso porque, embora ciente de que parte dos Tribunais entendem que para a contagem de tempo de serviço para fins previdenciários seja necessário o atendimento cumulativo dos requisitos 1) do efetivo exercício do cargo e 2) do respectivo recolhimento das contribuições, me filio à corrente do caráter contributivo/retributivo da previdência social, ou seja, a aposentaria será calculada conforme as contribuições que foram vertidas.



    Dispõe o art. 40, da Constituição Federal:



    (...)



    A partir da EC 20/98, a previdência dos servidores públicos passou a ter caráter exclusivamente contributivo, excluindo da contagem de tempo a contribuição fictícia, a teor § 10 do mesmo dispositivo constitucional. 



    Pois bem. Consta dos autos que o apelante Valci Ferreira é ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e foi afastado cautelarmente de suas funções durante os anos de 2007 a 2018.



    Durante o período do afastamento cautelar, o conselheiro Valcy Ferreira continuou recebendo seus proventos, sendo as contribuições previdenciárias retidas na fonte. 



    Em 04/02/2019 o apelante foi aposentado por idade, a pedido, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não lhe sendo computado para fins de cálculo do benefício, o tempo de afastamento.



    O douto magistrado de primeiro grau e o eminente Desembargador Relator consideraram que ‘a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição’.



    No entanto, o presente caso não trata de tempo ficto de contribuição, uma vez que mesmo afastado de suas funções, o apelante continuou a receber seus vencimentos e contribuir para o sistema previdenciário.



    (...)



    Em verdade, trata-se de uma situação peculiar, que demanda a análise casuística da aplicação do princípio contributivo/retributivo e, como de fato houve a contribuição, mostra-se necessário o cômputo para fins de retribuição.



    Sentido contrário implicaria, inclusive, em enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que houve a contribuição, sendo-lhe impedida a retribuição. 



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que o afastamento do apelante lhe foi imposto por ordem judicial, ou seja, não se afastou do exercício de suas funções voluntariamente, contudo seu afastamento não prejudicou seus vencimentos e, por decorrência lógica, suas contribuições previdenciárias.



    Por analogia, destaco que os períodos em que os servidores se afastam do exercício de suas funções por motivos particulares, ou seja, licença remunerada, podem ser computados para calcular o tempo de contribuição na hora que for se aposentar, a exemplo:



    (...)



    Não se está aqui adentrando a esfera subjetiva da responsabilidade do apelante pelos atos que o levaram ao afastamento cautelar, mas, tão somente, ao critério objetivo da contribuição previdenciária durante este período para fins de cálculo da sua aposentadoria. 



    Portanto, com a devida vênia, apresento divergência ao voto proferido pelo eminente Relator DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para que seja computado o tempo de contribuição mesmo no período em que afastado de suas funções.”



    Diante desse quadro, verifica-se que o Tribunal a Quo, à luz da legislação local aplicada ao caso, bem como em face dos fatos da causa, reconheceu o tempo de contribuição mesmo no período em que o recorrido esteve afastado de suas funções por decisão judicial, uma vez que seu afastamento não prejudicou a percepção de vencimentos e, por decorrência lógica, tampouco a retenção na fonte das contribuições previdenciárias, vertidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo.



    Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, há algumas situações de afastamento em que, a despeito de não haver prestação de serviço, a legislação de regência permite seu cômputo desde que haja contribuição regular do beneficiário, como ocorre em alguns tipos de licença. Ainda mais em se considerando que a partir das reformas constitucionais que tornaram o sistema de previdência do servidor contributivo, o tempo de serviço deu espaço ao tempo de contribuição como critério para cômputo do tempo.



    É certo, ainda, que a definição dessas situações em que o afastamento do servidor não impede o cômputo do tempo é matéria a ser disciplinada pelo legislador infraconstitucional, em cada ente federado.



    Assim, é certo que a análise do caso não dispensa o exame da legislação infraconstitucional local, tampouco do exame do contexto fático da causa, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Aposentadoria. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE nº 1.495.547/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barros, DJe de 02/09/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. CÔMPUTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.315.872/MS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 25/05/2021).



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 40, § 10, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. . O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (ARE nº 1.358.430/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/04/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Decreto Lei 260/70 e Lei Complementar 1.035/2017. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária (ARE nº 1.197.275/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/09/2019).



    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das súmulas 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (ARE nº 681.626/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO. LEIS ESTADUAIS 10.460/1988 E 13.909/2001. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. IV - Agravo regimental improvido (RE nº 672.109/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/06/2012).



    No mesmo sentido, é a seguinte decisão monocrática: ARE 1.531.631/ES, DJe 26/03/2025, de minha relatoria.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente